Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-43.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003413-43.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEYDE LAURA LOPES - CPF: 856.602.991-72 (RECORRENTE), UILZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.690.681-13 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1003413-43.2022.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

RECORRIDO: LEYDE LAURA LOPES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO SEM AVISO PRÉVIO – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME AUTORIZADO – ABUSIVIDADE – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e a título de danos materiais, no importe de
R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)
, em
decorrência da negativa de realização de exame, após cancelamento do contrato pela recorrente, sem a prévia notificação da parte recorrida.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a legalidade do procedimento adotado – Da legalidade da rescisão contratual.

2. Afirma a inexistência dos danos morais e materiais.

3. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

4. Alternativamente, pleiteia que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que merece ser rejeitada tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente efetuou o cancelamento do contrato securitário em que a parte recorrida figurava como beneficiário de um plano empresarial, porém, não realizou a necessária comunicação prévia de encerramento da relação contratual.

Com efeito, como muito bem anotado na r. sentença fustigada
, “Merece destaque o fato de que a reclamada sequer comunicou previamente à reclamante sobre o cancelamento do plano, sendo certo que a parte autora estava com pedidos de exames inclusive já autorizados pela reclamada. Diante disso, entendo ser devido o ressarcimento do valor pago pelo exame, conforme comprovado pela parte autora.”

A incidência da correção monetária, deverá ocorrer a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do desembolso suportado pela parte recorrida, nos termos da Súmula 43 do STJ, conforme estabelecido em sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso do
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023